Tribunal: STF
Processo: AI 465090
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Servidor público estadual: "estabilidade financeira": é
legítimo que por lei superveniente, sem ofensa a direito adquirido,
o cálculo da vantagem seja desvinculado, para o futuro, dos
vencimentos do cargo em comissão outrora ocupado pelo servidor,
passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os
critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo.
Ademais, não havendo "decesso de remuneração", não cabe a invocação
da garantia da irredutibilidade de vencimentos. Precedente: RE
233.958, Sepúlveda Pertence, 1a T, DJ 17.09.99